Tribunal: TJPA
Processo: 0800632-41.2019.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10447 - Aquisição
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800632-41.2019.8.14.0008

APELANTE: LAURA MARIA MONTEIRO DOS SANTOS, JOSE MARIA DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JOÃO CAMPOS DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
A DESPEITO DE A APELANTE BUSCAR O PROCEDIMENTO ESPECIAL DA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, FALHOU AO COMPROVAR SUA POSSE. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART.561 DO CPC/15. ATO ESBUBULHATÓRIO TAMBÉM NÃO COMPROVADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0800632-41.2019.8.14.0008

APELANTE:
LAURA MARIA MONTEIRO DOS SANTOS
E OUTRO

ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA

APELADO:
JOÃO CAMPOS DOS SANTOS

ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
LAURA MARIA MONTEIRO DOS SANTOS
E OUTRO
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
proposta em face de
JOÃO CAMPOS DOS SANTOS
.

Em sua peça vestibular a Requerente narrou que seria legítima possuidora do terreno que adquiriu a área em maio de 2015 e estava limpando o terreno que mede 8,5m de frente por 50m de fundo, sendo que no dia 05 de outubro de 2016, o requerido compareceu ao local informando a autora que a área era do mesmo, começando a derrubar a área demarcada, iniciando a construção da casa, o que motivou a propositura da presente ação possessória.

Acostou documentos.

O feito foi contestado.

Ao proferir sentença o Magistrado entendeu pela improcedência da ação.

Inconformada, a Autora interpôs recurso de Apelação renovando sua pretensão inicial em ser reintegrada na posse.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2025

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0800632-41.2019.8.14.0008

APELANTE:
LAURA MARIA MONTEIRO DOS SANTOS
E OUTRO

ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA

APELADO:
JOÃO CAMPOS DOS SANTOS

ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
LAURA MARIA MONTEIRO DOS SANTOS
E OUTRO
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
proposta em face de
JOÃO CAMPOS DOS SANTOS
.

O Juízo Singular entendeu que em nenhum momento a Autora se desincumbiu do ônus de comprovar sua posse, motivo pelo qual não poderia obter a proteção possessória almejada.

No tocante à posse, a lição de Pablo Stolze Gagliano ensina o seguinte:

“É correto afirmar que o Código Civil Brasileiro adotou a Teoria Objetiva de Ihering, na perspectiva do princípio constitucional da função social.

Ora, ao dispor, em seu art.1.196, que possuidor seria
todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes da propriedade,
o legislador aproximou-se inequivocamente do pensamento de Ihering, como vimos acima.

Mesmo que o sujeito não seja o proprietário, mas, se se comporta como tal – por ex., plantando, construindo, morando – poderá ser considerado possuidor.”

Estabelece o art.561, do CPC/15 que o Autor da ação possessória precisa comprovar:
sua posse; a turbação ou esbulho praticado pelo réu; a data da agressão à posse e a continuação da posse turbada ou a perda da posse esbulhada.

Vale destacar o que ensina Daniel Amorim Assumpção Neves:

“Quando a demanda versar sobre o domínio da coisa, terá natureza petitória, não se aplicando a ela as regras previstas no procedimento especial das ações possessórias. Como bem asseverado pela melhor doutrina, a característica da ação possessória é a tutela de um possuidor contra um fato que ofenda a sua posse, de forma que são excluídas do âmbito das ações possessórias as demandas em que se alegue a existência de relação jurídica que dê ao autor o direito a posse (...)” (Manual de Direito Processual Civil. Volume único. 12 ed. Jus Podium. 2020. Cit p. 919)

In casu
, verifico que a Apelante, a despeito de lançar mão do rito especial possessório, não se desincumbiu do ônus de comprovar a posse, bem como a turbação, esbulho ou ameaça, conforme exigência do art.516 do CPC.

Em sentido contrário verifica-se que sua alegação é pautada em um recibo de compra e venda e documentos pessoais, incapazes de demonstrar o exercício anterior da posse ou mesmo o ato de esbulho praticado.

É de se concluir, portanto, que os autores não se desincumbiram de seu ônus probatório, a teor do artigo 373, I, do Código de Processo Civil e sem a demonstração cabal dos requisitos do artigo 561 do mesmo diploma legal, não pode ser deferido pedido possessório.

Para tais discussões, deve a Apelante manejar a ação própria, com características petitórias e não possessórias.

Sendo assim, não há outro desfecho para o presente litígio, a não ser como decidiu o Juízo de piso.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE POSSE ANTERIOR. REQUISITOS LEGAIS NÃO IMPLEMENTADOS. O êxito na ação possessória está vinculado à comprovação inequívoca dos pressupostos do art. 561 do CPC, quais sejam, posse anterior dos requerentes, esbulho praticado pelo requerido e perda da posse, em decorrência deste esbulho. E em não existindo a prova desta posse, não pode prosperar a pretensão reintegratória, mas rechaçada. A declaração da CEEE, que informa que a requerente possuía uma instalação de energia elétrica no imóvel em tela, de 03/06/2014 até 27/12/2016, e alguns comprovantes de pagamento do IPTU, por si só, não tem o condão de comprovar a sua posse anterior. Posse anterior da requerente que não restou demonstrada. Pressupostos do artigo 561 do CPC, não preenchidos. Sentença de improcedência confirmada. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70083801563, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em: 14-04-2020)

Sendo assim, concluo que não há nada a ser reparado na sentença ora vergastada, motivo pelo qual o desprovimento do Apelo é medida impositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

2025

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 14/02/2025